Tribunal: TJPA
Processo: 0801379-44.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801379-44.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ELISEU PRESTES FILHO

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801379-44.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (1ª VARA)

REQUERENTE: ELISEU PRESTES FILHO (ADVOGADO ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES OAB/PA nº 12.401)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE
DA PROVA EMPRESTADA. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA CARTA PRECATÓRIA JUNTADA APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A desconstituição da coisa julgada por meio da revisão criminal é admissível tão somente em hipóteses excepcionais, taxativamente previstas.

2. A contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, como fundamento da revisão criminal (art. 621, I, CPP), deve ser frontal, evidente ou manifesta.

3.
“O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime”.
(STJ - HC: 616546 SP 2020/0256834-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/04/2021).

3.1. No caso dos autos, de acordo com a página 19 do PJe ID nº 4.562.845, o delegado de polícia Antônio Nicolau Neto, seguiu, no procedimento de reconhecimento do revisionando o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.

4. Não há nulidade, se apesar de a prova ser emprestada de outro processo, as partes puderam exercer, observado o devido processo legal, o direito à ampla defesa e contraditório.

5. Em tema de nulidade processual penal, imprescindível é a demonstração de prejuízo, em consonância com o postulado
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador no artigo 563 do CPP.

6. No caso, ainda que a matéria não estivesse afetada pelo instituto da coisa julgada, não se evidencia, da juntada do cumprimento da carta precatória – oitiva da testemunha José Marcolino Ferreira Rodrigues – após a apresentação das alegações finais, qualquer prejuízo para a defesa, pois a declaração, que supostamente teria violado os postulados do contraditório e da ampla defesa, não foi o único elemento de prova utilizado pelo magistrado ao fundamentar seu convencimento e seu conteúdo aproveitado na sentença não desborda daqueles que já tinham sido objeto de debate entre acusação e defesa.

7
. É incabível
a indenização postulada com fulcro no artigo 630 do Código de Processo Penal, uma vez que não foi constatada qualquer contrariedade ao texto expresso de lei, bem como erro judiciário e a demonstração de prejuízos efetivamente experimentados pelo autor da revisional.

8. Revisão criminal conhecida e não provida.

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal
,
interposta por
Eliseu Prestes Filho
, por intermédio do advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires, condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Argumenta, em síntese, o revisionando que:

“Por ter praticado o crime de roubo qualificado, o Requerente foi processado e ao final condenado incurso nas penas do art. 157, §2º, I e II, do CP (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes), tendo a
sentença de folhas 155/161
dos autos transitada em julgado ainda em 1º grau,
conforme Certidão de Trânsito em Julgado á fl. 175.

Ocorre Excelência, que se chegou a uma sentença condenatória com base em: 1)
auto de reconhecimento de pessoas (folhas 18/19)
; 2)
prova emprestada;

juntada de forma irregular e 3) Carta Precatória c/ oitiva de testemunha de acusação

juntada aos autos após apresentação de alegações finais,
todos realizados de forma totalmente contrária ao que dispões o Código de Processo Penal”.
(grifos no original).

Por essas razões, pugna que seja julgada procedente a revisão criminal para:

“
altera[r] a coisa julgada, cassando a sentença condenatória e declarando a absolvição do Requerente nos termos do artigo 626, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. Requer, ainda, seja reconhecido o direito do Requerente à indenização, nos termos do art. 630 do CPP”.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi liminarmente a ação, uma vez que não constatei, ao fazer o
download
integral

do processo, a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.

No prazo, a defesa do revisionando interpôs agravo regimental indicando o número do documento no sistema PJe e pedindo o prosseguimento da ação.

Com o retorno dos autos e após confirmação da inconsistência do sistema PJe no período da primeira análise, dei impulso oficial ao processo determinando a intimação da defesa técnica a fim de que comprovasse a ausência de condições financeiras do requerente
ou que
efetuasse o recolhimento das custas processuais
e acostasse o respectivo comprovante aos autos e, na sequência, fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
.

As custas foram pagas (PJe Id nº 4.827.937).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins manifestou-se pelo conhecimento – uma vez que
“juntado a integralidade da Ação Penal nº 0000073-89.2011.8.14.0017, inclusive a certidão de trânsito em julgado”
– e, no mérito, pela improcedência da ação revisional.

Às 19h10min do dia 23/04/2021, o advogado protocolou petição, manifestando interesse em fazer sustentação oral.

É o relatório
.

À revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, estando a revisão criminal instruída com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontado o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Conheço.

Antes da análise dos argumentos trazidos na revisão criminal, creio ser, de curial importância, resgatar os termos da sentença penal condenatória que transitou em julgado, especificamente na parte em que o Juízo
a quo
apresenta os fundamentos de fato e de direito que o conduziram a julgar a ação penal nº 0000073-89.2011.8.14.0017, proposta em face de Edson de Sousa Correa e Eliseu Prestes Filho (revisionando), procedente:

“A pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia é procedente.

2.1
A
materialidade
delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
i)
boletim de ocorrência (fl. 09);
ii)
autos de reconhecimento de pessoa (fls. 18 e 19);
iii)
depoimentos testemunhais colhidos.

2.2
A
autoria
é certa e recai sobre os acusados.

Os acusados, ao serem interrogados em juízo, negaram a prática delitiva.

Apesar da negativa dos acusados, os depoimentos testemunhais colhidos não deixam dúvidas que foram eles os autores do roubo. Senão vejamos:

A vítima MOYSÉS MARQUES DE SOUSA (fl. 82) disse que foi assaltado no dia 03/11/2010 ao sair do banco. Que quando os acusados foram presos foi chamado à delegacia, momento em que reconheceu os acusados como sendo quem lhe assaltou. Que EDSON apontou-lhe a arma de fogo, tendo inclusive colocando-a dentro de seu ouvido exigindo o dinheiro. Que ELISEU era quem pilotava a moto. Que foi agredido, com uma cotovelada no rosto, pelo réu EDSON.

Impende ressaltar que em crimes patrimoniais, cometidos às escondidas, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante. Nesse sentido:

.................................................................................................................

Ademais, a palavra da vítima está em consonância com as demais provas produzidas, em especial com os depoimentos testemunhais. Senão vejamos:

O Policial Civil NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS afirmou que no dia do assalto estava no comércio quando foi informado do crime e se dirigiu para o local, confirmando que ocorreu o assalto. Que alguns dias depois os acusados foram presos, acusados de outro assalto na modalidade “saidinha”. Que após a prisão a vítima foi até a delegacia e reconheceu os acusados como sendo os mesmos que também lhe assaltaram. Que a vítima ainda informou que lutou com um dos réus e apresentava escoriações nos braços.

O Policial Civil JOSÉ MARCOLINO FERREIRA RODRIGUES disse que se encontrava de plantão na delegacia quando os policiais militares apresentaram os acusados, suspeitos de ter praticado um assalto na modalidade conhecida como “saidinha”. Que chamaram as vítimas e elas reconheceram os acusados como os assaltantes.

Esses dados permitem concluir, com segurança, que os acusados foram os autores do delito de roubo.

2.3
No que pertine à
tipicidade
, tem-se que o delito perpetrado corresponde ao crime de roubo, em sua modalidade consumada. Isto porque os autores lograram se tornar possuidores da res, não havendo necessidade, para a consumação do crime de roubo, de posse tranquila do bem.

Neste sentido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, prolatado no recurso especial 1499050/RJ, processado sob o regime previsto no art. 543-C, §2º, do CPC:

.................................................................................................................

A
causa de aumento
do concurso de pessoas está presente, conforme o depoimento da vítima e das testemunhas.

Também se faz presente a causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, embora a arma não tenha sido apreendida, pois a vítima foi enfática em afirmar que foi utilizada uma arma de fogo para ameaçá-la.

Já houve celeuma em torno da possibilidade de reconhecimento da qualificadora do uso de arma de fogo mesmo quando não há apreensão da arma. Contudo, encerrando discussões, o
Plenário
do Supremo Tribunal Federal decidiu acerca de possibilidade de reconhecimento da qualificadora independentemente de apreensão ou perícia quando outros elementos, dentre eles a palavra da vítima, possibilitarem avaliar que o acusado usou arma. Eis a o que noticiou o Informativo nº 536 do Supremo Tribunal Federal a respeito do leading case:

.................................................................................................................

De resto, cabe observar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento de que mesmo no crime de porte ilegal de arma é prescindível a perícia a fim de atestar a potencialidade lesiva. Nesse sentido, consta do Informativo nº 544 daquela Corte:

.................................................................................................................

Ora, se para a configuração do crime de porte ilegal de arma é dispensável a prova da potencialidade da arma, com maior razão é de se aplicar o entendimento ao crime de roubo.

Em suma, conclui-se que deve ser aplicada a causa de aumento de pena do inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.

2.4
Não há
teses de defesa
remanescentes.

Agiram os acusados ao desamparo de causas de exclusão de antijuridicidade ou culpabilidade, impondo-se suas condenações.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia para o fim de
condenar os acusados
EDSON DE SOUSA CORREA e ELISEU PRESTES FILHO
, qualificados,
por infringirem o disposto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas dos acusados, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo”.
(grifos no original).

Sigo, então.

Como de conhecimento geral, a revisão criminal é um instrumento jurídico extraordinário, que ataca uma sentença transitada em julgado, cuja legitimidade se presume qualquer que seja o conteúdo e, por conseguinte, o cabimento da medida sofre limitações, sob pena de nunca haver fim para a ação penal, porque se estaria a admitir que a parte a todo tempo rediscuta amplamente a demanda
(
v.g.
STJ, AgRg na Revisão Criminal nº. 3.930-ES, Rel. Min. Felix Fischer, órgão Julgador: Terceira Seção, Data de Julgamento: 23/08/2017).

Na hipótese específica trazida à cognição desta e. Seção, conforme relatado, o requerente suscita três questões que, ao seu ver, maculam a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia/PA. Entretanto, na linha da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, não constato, dos termos da sentença, qualquer nulidade decorrente de sua contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, como passo a demonstrar.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO

Como destacado anteriormente, consoante a norma do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal objetiva desconstituir sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos ou, ainda, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos e, por fim, caso surjam novas provas de inocência do condenado ou circunstância que autorize redução da pena.

O ônus da prova na revisão criminal incumbe ao autor, que deve apresentar elementos substancialmente novos - ou desconsiderados ao tempo da condenação - não sendo válido, para desconstituir a coisa julgada, invocar mera dúvida probatória ou rediscussão do que já fora analisado na ação primeva.

Sobre a matéria, doutrinaram GRINOVER e SCARANCE (in Recursos no Processo Penal, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 332):

“Em todo e qualquer tipo de processo penal, nenhuma presunção pode superar as estabelecidas em favor do acusado ou até mesmo do condenado. Ainda que a presunção de inocência, em termos constitucionais, só possa valer até o momento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5º, inc. LVII, CF), após esse momento o que existe é apenas a autoridade da coisa julgada que reveste a sentença condenatória, cuja rescisão cabe ao condenado.

Esse condenado, que é o autor da ação revisional, tem, consequentemente, o ônus da prova de suas alegações, dentro da regra comum de que ao autor cabe provar os fatos constitutivos de sua pretensão, enquanto cabe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 333 CPC ou, na linguagem menos técnica do Código de Processo Penal, ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’, sem prejuízo das diligências que o magistrado determinar: art. 156 CPP)”.

No caso, ao contrário do alegado, o auto de reconhecimento de pessoa observou os requisitos exigidos no art. 226 do Código de Processo Penal,
pois o revisionando foi colocado ao lado de outras quatro pessoas e o termo foi subscrito pela autoridade, pelo indivíduo que o reconheceu e por duas testemunhas
(PJe ID nº 4562845, p. 19).

O auto de reconhecimento de pessoa foi redigido nos seguintes termos:

“compareceu o Sr. Moises Marques de Sousa (...), a mesma convidou a autoridade que apontasse, entre outras quatro pessoas onde se encontrava o indivíduo:
ELIZEU PRESTES FILHO,
o qual foi reconhecido com total certeza e convicção, como sendo o assaltante que no dia 03.11.2010, por volta das 09:30 horas, lhe abordou logo após sair da Agência Bancaria do banco Bradesco, de onde sacou grande quantia de dinheiro; que, o reconhecido foi individuo que estava na carona da motocicleta e se jogou sobre o declarante, em seguida anunciou o assalto com a arma em punhos, colocando-a em sua cabeça, segurando seu pescoço; Que, o reconhecedor não tem dúvidas em seu reconhecimento, uma vez que ficou frente a frente com o assaltante
ELIZEU PRESTES FILHO
.”
(grifos originais).

Ademais, o peticionário não trouxe à revisional qualquer prova nova, submetida ao crivo do contraditório, apta a evidenciar que a autoridade policial inseriu declaração falsa no auto de reconhecimento.

Por oportuno, destaco que o fato de a vítima ter comparecido espontaneamente à delegacia ao tomar conhecimento de um assalto semelhante ocorrido na mesma cidade não macula o procedimento.

Outrossim, tema deste jaez, relacionado à suposta nulidade relativa que incidiria em um dos meios de provas,
há muito já se acha precluso e impossível de ser revolvido em sede revisional
.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença em razão do reconhecimento, uma vez que o ato seguiu o procedimento prescrito pelo Código de Processo Penal.

2.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE JUNTADA DA “PROVA EMPRESTADA”.

No que tange à alegação de nulidade da prova emprestada, concretizada no depoimento da vítima Moysés Marques de Sousa, nos autos da ação penal nº 2010.2.000652-9, melhor sorte não assiste ao revisionando.

Explico.

O empréstimo de provas é amplamente admitido no ordenamento jurídico brasileiro, bem como reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais, ainda que não esteja configurada a identidade das partes nos processos, sob pena de limitar sua aplicabilidade.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para o aproveitamento da prova emprestada, deve ser observado o princípio do contraditório, assegurando às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a prova, bem como rechaçá-la.

No caso, após diversos adiamentos da audiência de instrução e julgamento, o promotor de justiça Ítalo Costa Dias, na presença da defesa técnica do revisionando, requereu, em razão da impossibilidade de participar do ato, o traslado do depoimento prestado pela vítima em outra ação penal (2010.2.000652-9).

O termo de audiência de instrução e julgamento (ID nº 4.562.847 – p. 8), foi assim redigido:

“Efetuado o pregão de praxe, constatou-se a presença do representante do Ministério Público Estadual, Dr. Ítalo Costa Dias, presentes os réus EDSON DE SOUZA CORREA E ELIZEU PRESTES FILHO, desacompanhados de advogados, sendo nomeada para o ato a Dra. Defensora Pública EMILIA BENIGNO. (...)

Aberta a audiência, a MMa. Juíza verificou a impossibilidade de sua realização, em virtude do promotor de justiça vinculado ao presente feito estar participando de sessão de júri nesta data
, tendo comparecido nesta sala de audiências ao início da mesma, tendo na oportunidade pugnado pelo traslado do depoimento do ofendido de fls.152, prestado nos autos da ação penal nº 2010.2.000652-9, a título de prova emprestada, para evitar que compareça novamente em Juízo.

DESPACHO EM AUDIÊNCIA: DEFIRO

a diligência supra requerida pelo RMP, uma vez que a prova emprestada solicitada submeteu-se ao regular crivo do contraditório, devendo a secretaria adotar as providências necessárias ao traslado.(...)”
(grifo nosso)

Como é de fácil percepção, a defesa do revisionando teve oportunidade de se manifestar sobre o elemento de prova produzido nos autos de outra ação penal,
logo foram assegurados, em sua plenitude, o contraditório e a ampla defesa
.

Ademais, em audiência datada de 14/07/2011 (ID nº 4562847 – p. 20/21), o magistrado Fredson Capeline, após ouvir a testemunha Feliciano Pantoja Filho, determinou
“o apensamento do processo n. 2011.2.000386-3 destes autos, para em seguida apensá-los no processo n. 2010.2.000652-9, sendo que nestes autos os acusados EDSON e ELISEU não se encontram com prisão cautelar decretada, estando em liberdade, embora presos por outro motivo”.

Ou seja: com o apensamento dos autos, não há nem mesmo que se falar mais em prova emprestada,
uma vez que as ações que tramitavam em paralelo passaram a tramitar sob apenas um número
.

Por fim, destaca-se, que a advogada do requerente, em alegações finais, não apontou qualquer irregularidade do depoimento prestado pelo ofendido, como também não demonstrou eventual prejuízo que o referido ato processual tenha causado ao réu.

Tais circunstâncias afastam a existência de prejuízos à defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida.

3.

NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA JUNTADA DOS TERMOS DE OITIVA DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.

Para melhor análise desta alegação, transcrevo os exatos termos da argumentação:

“Outra ilegalidade processual que salta aos olhos é o fato da oitiva da testemunha de acusação JOSÉ MARCOLINO FERREIRA RODRIGUES, inquirida às fls. 151/152, por meio de Carta Precatória à Comarca de São Felix do Xingu-PA, que fora juntada aos autos do juízo deprecante após a apresentação das alegações de defesa às fls. 135/142, mais de 05 meses depois (fl. 153), não tendo, a defesa, a oportunidade sequer de se manifestar sobre esta oitiva, cerceando o direito de defesa do ora requerente, pois incorreu em grave violação ao contraditório e a ampla defesa acarretando nulidade e prejuízo, nos termos do art. 564, IV, e, do CPP”.

Ao tempo da prolação da sentença (28/10/2016) e do seu trânsito em julgado (06/04/2019 – fl. 27 do ID nº 4.562.859), era pacífica a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que:
“ a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado”.
(HC 388.688/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017).

No ponto rememoro – em que pese não tratar de caso idêntico ao posto em julgamento –, que o Superior Tribunal de Justiça, com base em nova orientação do Supremo Tribunal Federal
[1]
, passou a entender que:
“a interpretação do artigo 222, §§ 1º c.c artigo 400 ambos do Código de Processo Penal, que melhor alinha-se à nova sistemática acusatória é aquela que privilegia o interrogatório do acusado ao final da instrução, mormente após ter ciência das declarações das testemunhas de acusação. Tal regra, certamente, poderá ser excepcionada por decisão fundamentada do juízo processante que leve em consideração circunstâncias fáticas do desenrolar processo (ex: excessiva demora no retorno das precatórias), julgando pertinente a inversão da ordem. Porém, essa opção não deve decorrer única e automaticamente em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias para a colheita das declarações das pessoas arroladas pelo Ministério Público”.
(HC 585.707/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Apesar dessa nova interpretação, é sabido que:

“não se cabe revisão criminal, uma vez constatado que o julgado atacado seguiu fielmente a jurisprudência então vigente, não há se falar em ilegalidade capaz de ensejar a revisão da condenação, ou necessidade de concessão de qualquer ordem”.
(AgRg no HC 520.655/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020 - grifei).

O entendimento que prevalece, portanto,
é o de que não se aplica a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica ao entendimento jurisprudencial superveniente
, pois a alteração de orientação dos Tribunais não pode desconstituir uma sentença transitada em julgado,
sob pena de violação do princípio da coisa julgada
, eternizando a discussão superada na ação de conhecimento e, consequentemente, causando indiscutível insegurança jurídica.

De mais a mais, não se constata qualquer ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, em razão da juntada tardia da mencionada Carta Precatória, uma vez que o conteúdo da prova utilizado na sentença, não foi realizado como argumento de autoridade, pois apenas corroborou, sem apresentar novos detalhes,
o que já havia sido discutido nas alegações
,
in verbis
:

“O Policial Civil JOSÉ MARCOLINO FERREIRA RODRIGUES disse que se encontrava de plantão na delegacia quando os policiais militares apresentaram os acusados, suspeitos de ter praticado um assalto na modalidade conhecida como ‘saidinha’. Que chamar as vítimas e elas reconheceram os acusados como os assaltantes”.

Por outro lado, é cediço que, segundo a legislação penal em vigor (art. 563 do Código de Processo Penal),

é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o postulado processual
pas de nullité sans grief.

Nesse diapasão,
ainda que a matéria não estivesse afetada pelo instituto da coisa julgada, não se evidencia, da juntada do cumprimento da carta precatória – oitiva da testemunha José Marcolino Ferreira Rodrigues – após a apresentação das alegações finais, qualquer prejuízo para a defesa, pois
a declaração
, que supostamente teria violado os postulados do contraditório e da ampla defesa,
não foi o único elemento de prova utilizado pelo magistrado ao fundamentar seu convencimento para condenar o revisionando e seu conteúdo não desborda daqueles que já tinham sido objeto de debate entre acusação e defesa.

Pelo exposto, verifica-se que o conjunto probatório foi exaustivamente examinado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que deu à prova dos autos interpretação aceitável e ponderada, não havendo fundamento fático ou jurídico para a desconstituição do decreto condenatório.

Desse modo, vê-se que o ato judicial impugnado foi prolatado em consonância com o texto expresso da lei, razão pela qual deve ser mantido intacto.

Por fim, deixo de fixar a indenização postulada por não ter constatado erro judiciário a justificá-la. Assim, não se pode considerar a condenação como resultado de erro judiciário ou injustiça decorrente de interpretação equivocada de provas ou contrária à prova dos autos, não havendo, assim, falar em indenização a ser paga pelo Estado.

C
omo requerido pelo advogado, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota, para garantir-lhe formular sustentação oral –
17ª Sessão Ordinária (por
videoconferência)
que se realizou no dia 17 de maio de 2021
. Contudo, embora anunciado o julgamento, o defensor não se fez presente, procedendo-se o julgamento conforme já assentou, de modo firme e reiterado, a Seção de Direito Penal.

Pelo exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço a presente ação revisional e, no mérito, julgo-a improcedente,
mantendo integralmente a sentença rescindenda por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

No julgamento do HC-
166.373
/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que as alegações finais dos réus colaboradores, quando possuem carga acusatória, devem anteceder os memoriais dos corréus delatados, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, da leitura do informativo 954/STF, concluiu-se que
"constitui verdadeiro obstáculo judicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa a concessão de prazo comum a todos os litisconsortes penais passivos, os quais figurem, simultaneamente, numa mesma relação processual penal, agentes colaboradores e corréus por estes delatados
".

Belém, 18/05/2021